Tribunal: TJMT
Processo: 0007515-33.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007515-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELANTE), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0007515-33.2019.8.11.0004

APELANTE(S): JANETE GEHM

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

APELADO(S): ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

JANETE GEHM

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO – 10% DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – ITPU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

RECURSO DE AMBAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da compradora, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se a empresa demandada poderá revender o imóvel (o qual sequer foi utilizado/habitado pela compradora) e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem.

“
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)

Tratando-se de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência das parcelas adimplidas deve incidir a partir da data de cada desembolo.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, se não houve a
efetiva utilização do bem.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por danos morais.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86,
caput
, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
JANETE GEHM e ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral
, para o fim de determinar a resolução do contrato, bem como determinar a requerida a restituir à autora a quantia recebia, podendo reter o correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, a título de cláusula penal. Consignou, ainda, que o valor a ser restituído à autora deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a autora
JANETE GEHM
pleiteia a reforma da sentença, para que seja limitado o valor da cláusula penal em 10% dos valores efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento ilícito, visto que que a apelada não teve nenhum prejuízo durante o prazo em que a recorrente permaneceu cumprindo o contrato, mediante o pagamento das parcelas pactuadas.

Pugna para que os valores a serem restituídos à autora incida correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento/desembolso e sejam calculados juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Requer seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser fixado por este Juízo, tendo em vista a atitude abusiva da recorrida em pretender devolver valor ínfimo à apelante e, ainda, de forma parcelada, sem qualquer reajuste ou correção.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 134997329, ocasião em que se pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA,
pugna pela responsabilização da apelada quanto ao pagamento das despesas decorrentes do imóvel, a título de IPTU, declarando que referida obrigação é de sua total responsabilidade, inclusive, tendo que quitar os possíveis débitos em aberto.

Sustenta a necessidade de condenação da apelada ao pagamento da verba pela fruição do bem, nos termos previstos contratualmente, especificamente na
cláusula dezesseis, item 16.1
, do contrato primitivo e do instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel parcelado e assunção de obrigações, mais especificadamente cláusula terceira.

Pugna pelo deferimento da restituição de valores de forma parcelada, para que não prejudique o empreendimento como um todo.

Alega que a fixação dos juros de mora a partir da publicação da sentença afronta o entendimento sedimentado ao suscitado Recurso Repetitivo do STJ, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesta disposição, para determinar a aplicação de juros a partir do trânsito em julgado.

No mais, a apelante pugna pelo afastamento da correção monetária no valor da restituição a ser pago à apelada.

Por fim, requer a aplicação do princípio da causalidade, com a imposição da condenação sucumbencial à apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A autora
JANETE GEHM
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral
em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA,
sustentando, em síntese, que celebrou com a requerida em 19/08/2013 dois instrumentos particulares de promessa de compra e venda no 83/2013 e no 84/2013, para aquisição de dois lotes urbanos no empreendimento Residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT.

Aduziu que cada contratação foi no valor de R$ 55.135,80 (cinquenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), com 180 (cento e oitenta) parcelas no importe de R$ 307,81 (trezentos e sete reais e oitenta e um centavos).

Sustentou que por motivos pessoais, não pode continuar pagando as prestações, ao passo que, ao buscar a resolução administrativa do negócio, foi informada que lhe seria devolvida apenas parte dos valores já pagos.

Relatou a abusividade da cláusula contratual, tais como taxa de fruição, e multa pela rescisão.

Ao final, requereu a procedência da ação para o fim de declarar a nulidade das
cláusulas 16.1, 16.6 e 25
do contrato, bem como a imediata devolução dos valores pagos com acréscimo de juros e correção monetária. Requereu, ainda, a condenação da requerida em danos morais.

Foi deferida a justiça gratuita à autora no ID no 134997309 – fls. 78/82.

Em sede recursal, foi deferido o pedido de tutela de urgência para que suspendesse a cobrança das parcelas em aberto, referentes aos contratos discutidos, bem como para que a demandada se abstivesse de negativar o nome da autora (ID no 134997309 – fls. 94).

Ao analisar o feito, a d. magistrada singular, Dr. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso por ambas as partes.

Pois bem.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

In casu,
incontroverso que as partes firmaram, em 30/12/2015, “Instrumento de
Particular de Cessão de Direitos sobre Imóvel Parcelado e Assunção de Obrigações”, referente aos Lotes nos 22 e 23, da Quadra 23, do Residencial Jardim Toledo, localizado no perímetro urbano de Barra do Garças/MT, para pagamento das parcelas do trato primitivo, num total de 155 parcelas mensais e sucessivas de R$ 394,12 (trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos) (ID no 134997308 – Pág. 58/70).

A autora, ora apelante, afirma na inicial que adimpliu 65 parcelas de cada um dos lotes, e por motivos pessoais não mais desejou prosseguir com a obrigação contraída, tornando-se inadimplemente quanto às parcelas remanescentes.

Assim, induvidoso nos autos a culpa da autora/apelante pela rescisão antecipado do negócio, haja vista não ter mais condições de pagar as prestações perante a requerida/apelada.

DA RETENÇÃO

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Registra-se, que nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-comprador a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução parcial do valor pago (
Súmula 543 do STJ
), o qual deverá ser efetuado após o trânsito em julgado, não sendo permitido o pagamento de forma parcelada.

Assim, rescindido unilateralmente o contrato por inadimplemento do comprador, é lícita a retenção do percentual de até 25% pela promitente vendedora dos valores pagos, como ressarcimento pelas despesas administrativas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes
. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021). destaquei

No entanto, a retenção de 25% ainda se mostra excessivo, se considerarmos o fato de que a parte autora sequer fez uso dos imóveis, os quais se encontram disponíveis para revenda a terceiros.

Assim, não tendo a autora sequer tomado posse dos imóveis (lotes), forçoso concluir que não houve nenhum prejuízo para a parte apelada, a qual poderá revendê-los por valor atualizado e valorizado – e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a retenção deverá ser feita no percentual mínimo, qual seja, de 10% dos valores pagos.

A propósito colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2.
Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior.
[...] 4. Agravo interno não provido."

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp no 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016). destaquei

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar a retenção de 10% do valor pago pela adquirente dos lotes, pois a empresa demandada poderá revender os lotes e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização dos bens.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por
desistência do adquirente
, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do
trânsito em julgado da decisão
condenatória.

Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes.
3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Ainda, o seguinte julgado do STJ:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
'Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
'
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).
Exegese aplicável à espécie. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/9/2018). destaquei

Assim, neste item não agiu com acerto a d. Magistrada, pois determinou que sobre o valor a ser restituído fosse acrescido juros moratórios de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença.

Desse modo, imperiosa a sua reforma, pois os juros moratórios devem ter seu termo inicial a
partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Pugna a requerida/apelante pelo afastamento da correção monetária no valor da restituição a ser pago à autora/apelada, sob o fundamento de que considerando-se a atualização que viria a incidir sobre o valor da devolução, o adquirente recuperará praticamente todo o valor despendido.

Contudo, não merece prosperar o pedido da requerida/apelante. Isto porque, a correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda.

No tocante ao pedido da autora para que a correção monetária incida a partir de cada desembolso, de fato, tratando-se de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído em decorrência das parcelas adimplidas deve se dar a partir da data de cada desembolo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DO CONSUMIDOR - RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DOS VALORES PAGOS - VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO. É de se manter o percentual de retenção das parcelas pagas em 10% sobre o total pago pelo comprador, eis que dentro dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
O termo inicial da incidência de correção monetária quando a lide versa sobre restituição de valor decorrente de rescisão contratual, a correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 10018826120188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) destaquei

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que os valores a serem restituídos tenham correção monetária a partir de cada desembolso.

DO IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO

No que tange ao pagamento do IPTU e taxa de fruição, o pleito da requerida não merece prosperar.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto a autora desistiu do imóvel, antes mesmo de ser entregue.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da taxa de fruição como pretendido pela requerida/apelante, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).”
(AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021) destaquei

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – ARRAS – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DEVIDA – ARTIGOS 417 E 418 DO CÓDIGO CIVIL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, bem como ausentes evidências de que o apelante tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há que se falar em cobrança da taxa de fruição. [...]"

(TJMS. Apelação Cível n. 0839357-48.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/07/2019, p: 19/07/2019) destaquei

Destarte, tratando-se de imóvel sem edificação, incabível o pagamento de taxa de fruição.

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao pedido da autora referente à condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, não assiste razão à apelante, uma vez que não restou caracterizada a culpa da requerida pela rescisão do contrato.

Em sendo a culpa o elemento essencial ao reconhecimento do ato ilícito passível de indenização, descabida qualquer condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DO COMPRADOR - RETENÇÃO - LIMITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO -
DANOS MORAIS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
Ante o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a manter-se em relação contratual, sendo cabível o desfazimento da avenca por arrependimento do comprador. Havendo a resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos a título de sinal, sendo cabível a retenção da cláusula penal prevista no contrato. Em caso de rescisão imotivada do contrato de compra e venda de imóvel, levada a efeito pelo comprador, a vendedora está autorizada a reter entre 10% e 25% dos valores já pagos, corrigidos monetariamente, desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
Não demonstrado o inadimplemento da vendedora, não há que se falar em dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000200802528001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

SUCUMBÊNCIA RECÍPCROCA

Pugna a requerida/apelante a reforma a condenação em custas e honorários de sucumbência com a imposição de tal obrigação à apelada com a aplicação do princípio da causalidade, ou, alternativamente, face aos pedidos sucumbidos que sejam os honorários fracionados.

Com efeito, constata-se que a autora/apelada formulou diversos pedidos e decaiu de parte deles (dano moral) e juros de mora.

Neste sentido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas, na mesma proporção, nos termos do que dispõe o
caput
do art. 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas”.

Aliás, tal entendimento se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –
CARACTERIZADA

a

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.”

(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018) destaquei

Desse modo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que as partes foram vencedora e vencida, aplica-se o
caput
do art. 86 do CPC/15, na proporção de 70% ao encargo da parte requerida e 30% ao encargo da parte autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a ambos os recursos para reformar a sentença:

a)

Quanto ao percentual para retenção, que deve ser de 10%;

b)

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, que deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória;

c)

Quanto à correção monetária, que deve incidir a partir de cada desembolso;

d)

Reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% ao encargo da requerida e 30% ao encargo da autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022